Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC.
1. A gratuidade da justiça pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, caput, do Código de Processo Civil).
2. Os efeitos da gratuidade da justiça não retroagem e se operam somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação.
3. Agravo de instrumento provido.